Tribunal: STF
Processo: RE 1460445
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Guapé/MG formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 38) contra acórdão (eDOC 28) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE GUAPÉ Nº 2.827/2021. INCISOS II, III, IV, VI, VIII, IX E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INTERESSE PÚBLICO PERMANENTE. SERVIÇO ORDINÁRIO. SUBJETIVIDADE. GENERALIDADE DEMONSTRADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. A contratação a título temporário em serviços públicos é exceção, sendo a regra o concurso, consoante o disposto nos artigos 21 e 22 da Constituição Estadual. Aos serviços prestados em função permanente/ordinário, é vedada a contratação temporária. A contratação de serviços a título de urgência em caráter temporal deve ser devidamente demonstrada, observando-se os requisitos da temporariedade da função, excepcionalidade da situação de interesse público bem como descrita a situação fática de forma clara e objetiva sem gerar subjetividade/generalidade. Constatada a presença de termos genéricos e subjetivos, a norma deve ser declarada inconstitucional.



    O apelo excepcional foi admitido por decisão do Primeiro Vice- -Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 43).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDOC 38, fls. 5-6):



    V – DA REPERCUSSÃO GERAL CONSTITUCIONAL Para demonstrar a Repercussão Geral Constitucional e da relevância do tema – estabelecimento de hipóteses de contratação temporária por excepcional interesse público no âmbito do poder legiferante municipal de que trata o inciso IX do art. 37, CF, inciso I do artigo 29, CF, e art. 2º, caput, CF, devem ser colacionados os seguintes pontos do v. acórdão recorrido, a partir do voto condutor do Des. Amauri Pinto Ferreira, a par de remissão equivocada no texto a Lei Complementar n. 40/2020(sic):



    [...]



    O v. acórdão recorrido, ao assim decidir, consoante as razões do voto condutor, contraria direta e frontalmente ao inciso IX do art. 37, e artigo 29, I da Lei Maior, uma vez que os textos impugnados da lei municipal se limitaram a disciplinar as hipóteses de contratação temporária, por excepcional interesse público, para atender situações de emergência e urgência, incluindo execução de convênios com órgãos federais e estaduais e programas de ação continuada do Governo Federal, sendo de exclusiva atribuição do Executivo Municipal iniciar o processo legislativo referente a tais hipóteses, conforme mandamento constitucional do inciso IX do art. 37, CF, o que refoge ao crivo do Poder Judiciário, sob risco inaceitável de quebra da teoria da tripartição dos Poderes consagrada no artigo 2º, da Constituição da República.



    Logo, é de rigor o provimento do Recurso Extraordinário para julgar totalmente improcedente a arguição formulada pela Procuradoria Geral de Justiça.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nesse sentido, precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ante se tratar de recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente